Tribunal: TJSP
Processo: 1003525-86.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Ação revisional fundada em contrato de financiamento de veículo – Tarifa de avaliação do bem – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem diante da inexistência de prova de prestação de serviço – Recurso negado.

Seguro prestamista – Entendimento consolidado pelo STJ no

Ementa:
*Ação revisional fundada em contrato de financiamento de veículo – Tarifa de avaliação do bem – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem diante da inexistência de prova de prestação de serviço – Recurso negado.

Seguro prestamista – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizada ao consumidor a faculdade na contratação do seguro ou a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Recurso negado.

Recurso negado*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003525-86.2016.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado LUIZ FERNANDO GOUVEIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 32020
APEL. No : 1003525-86.2016.8.26.0462
COMARCA: POÁ
APTE. : BANCO ITAUCARD S/A
APDO. : LUIZ FERNANDO GOUVEIA

*Ação revisional fundada em contrato de financiamento de
veículo
Tarifa de avaliação do bem
Entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP,
sob o rito dos recursos repetitivos Ilegalidade da cobrança
da tarifa de avaliação do bem diante da inexistência de
prova de prestação de serviço Recurso negado.

Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos Inexistência de prova de que foi oportunizada
ao consumidor a faculdade na contratação do seguro ou a
liberdade na escolha da seguradora
Venda casada
configurada Recurso negado.

Recurso negado*

Trata-se de ação revisional ajuizada por LUIZ FERNANDO
GOUVEIA em face de BANCO ITAUCARD S/A, julgada parcialmente procedente pela
r. sentença de fls. 92/95, declarando a abusividade das cláusulas relativas à tarifa de
avaliação, no valor de R$408,00, e seguro, no valor de R$471,93, condenando o réu à
restituição do valores pagos pela parte autora, acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
desde a citação, e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde a
assinatura do contratado, impondo sucumbência recíproca, condenando cada parte ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
de R$500,00, observada a justiça gratuita concedida.

Apela o réu, aduzindo, em síntese, a legalidade da cobrança das
tarifas de avaliação do bem e seguro prestamista, porquanto tais cobranças foram
expressamente previstas no contrato, sendo autorizadas por resoluções do CMN que
regulam a matéria, não configurando venda casada. Pugna pelo provimento do recurso. (fls.
100/105)

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 112/120).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação revisional de contrato de bancário de
financiamento de veículo no 53092936, celebrado em 20/12/2013, no valor de R$49.832,62,
para pagamento em 48 parcelas mensais fixas de R$1.573,99, com juros pré-fixados de
1,82% ao mês e 24,16% ao ano e custo efetivo total mensal de 2,00% e anual de 27,24%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 31/32).

Aplica-se o CDC ao caso vertente, por se tratar de relação de
consumo, prestando o Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do
artigo 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90, tendo a parte autora como destinatária final e
consumidora.

“Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do
Consumidor.” (Súmula 297 do STJ).

O contrato, em princípio, deve ser cumprido tal como celebrado
(pacta sunt servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e cláusulas
abusivas.

Possível, assim, a discussão sobre eventuais ilegalidades do
contrato de financiamento questionado, mesmo porque eventuais nulidades não se
convalescem.

A r. sentença reconheceu a ilegalidade da tarifa de avaliação, no
valor de R$408,00, e seguro, no valor de R$471,93, condenando o réu à restituição dos
valores pagos pelo autor, com correção monetária e juros de mora.

Defende a instituição financeira a legalidade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como do seguro de proteção financeira, destinado a garantir
o pagamento do financiamento em caso de perda de emprego, incapacidade física, invalidez
ou morte.

Sobre a tarifa de avaliação do bem, ocorreu o julgamento do
Tema 958 pelo Superior Tribunal do Justiça, no REsp 1.578.553/SP, em 28.11.2018, de
relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixando as seguintes teses para fins do art.
1.040 do Código de Processo Civil:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)

Portanto, restou consolidado o entendimento da validade da
contratação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, ressalvado o
reconhecimento de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Argumentando o autor com a abusividade da cobrança da tarifa de
avaliação do bem (R$408,00 fl. 31), incumbia ao Banco réu demonstrar a efetiva prestação
do serviço.

Todavia, não demonstrou o Banco requerido a prestação de serviço
de avaliação do bem, de modo a justificar a cobrança da tarifa bancária, não se prestando
para tanto o documento de fl. 108, juntado apenas em apelação, porquanto se trata de mera
análise sobre a pendência de tributos e gravames sobre o veículo, feita pela própria
instituição financeira, sem qualquer análise que recaia sobre o estado de conservação do
bem, o que se revelaria necessário a viabilizar o contrato de financiamento sobre o veículo
usado, nos termos da Resolução 3.919/2010 do CMN.

Assim, de rigor o reconhecimento da ilegalidade do referido valor,
como bem decidiu a r. sentença.

No tocante ao seguro prestamista, acessório ao contrato bancário,
aplica-se o entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259, de
relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se porém a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da
efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento
do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do
serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018) (grifou-se)

Como observou o Relator do recurso representativo da
controvérsia: “No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos
representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção
financeira como uma cláusula optativa. Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do
contrato juntado aos presente autos: 5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros
S.A. [x] Sim [ ] Não Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de
outra seguradora, à escolha do consumidor. É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o
prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR,
se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar.”

Desse modo, o julgamento observará a orientação do Superior
Tribunal de Justiça.

Como referido, o contrato prevê a contratação de Seguro
Prestamista no valor de R$471,93 (fl. 31).

Todavia, não há prova foi facultada ao autor a possibilidade de
escolha da seguradora de sua preferência.

O seguro foi celebrado com a própria Itaú Seguros S/A, empresa
integrante do mesmo grupo econômico do Banco réu, o que leva à conclusão de que o
contrato foi direcionado a seguradora previamente indicada pela instituição financeira, sem
possibilidade de escolha pelo consumidor.

Não se concedendo ao consumidor a opção de escolha da
seguradora, a prática configura venda casada, conforme decidido pelo STJ.

Sobre o tema, já decidiu o TJSP:

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
Pretendida exclusão da cobrança da tarifa relativa a
"Seguros"
Cabimento - Questão decidida em sede de
Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1.639.320/SP)
Afastamento determinado,
diante da total impossibilidade de escolha da empresa
responsável pela cobertura securitária pelo consumidor
Alegada abusividade dos encargos denominados "Tarifa de
Avaliação" e "Registro de contrato" Questão dirimida em
sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal
de Justiça (REsp 1.578.553)
Validade de sua incidência,
ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto Elementos dos
autos que evidenciam a inexistência de abusividade Recurso
provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1014729-14.2014.8.26.0005; Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de
Registro: 13/03/2019) grifos nossos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO BANCÁRIO
Relação contratual entre as
partes está subordinada ao CDC. TARIFAS
Lícita a
cobrança da tarifa de cadastro, visto que expressamente
pactuada, em época em que tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, e não configurada a
hipótese vantagem exagerada extraída pela instituição
financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem
exação
com
desrespeito
à
regulamentação,
quanto
a
determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e
Bacen. DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE
TERCEIRO
Ilícita a cobrança da tarifa nominada
genericamente de "Serviços Bancários", sem especificação dos
serviços efetivamente prestados em favor da parte mutuária
(REsp 1578553/SP) - Ilícita a cobrança da tarifa de inserção de
gravame eletrônico, visto que, apesar de expressamente
pactuadas em época em que tipificadas em ato normativo
padronizador
da
autoridade
monetária,
a
instituição
financeira não demonstrou a efetiva prestação dos serviços,
ônus que era seu (CPC/1973, art. 333, II correspondente ao
art. 373, II do CPC/2015) e requisito este indispensável para a
cobrança
da
tarifa
em
questão
(REsp 1.578.553/SP
e REsp 1.639.259/SP). SEGURO Ilícita a cláusula contratual
que vinculou a contratação do seguro de proteção financeira à
seguradora indicada pela instituição financeira, visto que
caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do
CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou prática
abusiva, nos termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do
CDC. INDÉBITO Caracterizada a cobrança abusiva por
ilicitude de encargo exigido no caso dos autos, apenas e tão
somente do total do prêmio de seguro, do seguro de proteção
financeira e das tarifas de serviços bancários e inserção de
gravame eletrônico , de rigor, a compensação do indébito,
relativa a tais encargos, de forma simples e não em dobro, e até
mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte
autora, com incidência de correção monetária e juros de mora
na taxa de 1% ao mês, a partir dos respectivos termos iniciais
estabelecidos no r. ato judicial recorrido. Recurso provido, em
parte.
(TJSP; Apelação Cível 0047933-98.2012.8.26.0405; Relator (a):
Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019;
Data de Registro: 13/03/2019) grifos nossos

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Tarifa de avaliação
de bem - Cobrança legítima, nos termos do raciocínio que
orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais
repetitivos de que é paradigma o REsp 1.578.553/SP -
Cobrança previamente informada ao consumidor em valor que
não o coloca em desvantagem exagerada - Seguro de proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira - Os termos da apólice não foram trazidos aos autos
- Tampouco se demonstrou que ao apelado fora dada a
oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro,
conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora
de sua preferência - O valor do prêmio do seguro foi incluído
como se fosse tarifa obrigatória a incidir na avença -
Abusividade - "Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" -
Entendimento pacificado pelo STJ em recurso repetitivo -
Sucumbência em maior parte do apelado que deverá arcar
integralmente com tal ônus - Sentença de parcial procedência
reformada em parte - Recurso parcialmente provido para
declarar válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem,
condenado
o
recorrido
no
pagamento
de
honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, observado o
deferimento da justiça gratuita.
(TJSP; Apelação Cível 1016685-54.2013.8.26.0020; Relator (a):
Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019) grifos
nossos

Por isso, ilícita também a contratação do seguro prestamista.

Logo, a r. sentença não comporta censura, ficando mantida por
seus jurídicos fundamentos.

Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pelo
apelado, ofertando contrarrazões (fls. 112/120), elevam-se os honorários em mais R$500,00
(quinhentos reais) nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a justiça gratuita.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR